Tribunal: STF
Processo: AI 591391
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
1.                      Impugnação contra decisão que, ao conhecer do agravo de
   instrumento da União, deu provimento ao extraordinário no qual se
   discutia a constitucionalidade da revogação da isenção da Cofins
   prevista no art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91, pelo art. 56
   da Lei 9.430/96, relativa às sociedades civis prestadoras de
   serviço.
2.       Recurso extraordinário que preencheu o requisito do
   prequestionamento do tema constitucional suscitado.
3.      Agravo
   regimental improvido.